Tribunal: TJSP
Processo: 1053257-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento - Pessoa portadora de doença – Imprescindibilidade do fornecimento – Art. 196 da Constituição Federal – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Necessidade econômica – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.